Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ANTIGA LOCAÇÃO. ACORDO REALIZADO SEM A PARTICIPAÇÃO DOS FIADORES. IRRESPONSABILIDADE DESTES PELO NOVO DÉBITO. SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA.
1. Os fiadores da locação originária são partes ilegítimas para figurarem em ação monitória embasada por confissão de dívida que pôs fim àquela locação e cujo acordo foi realizado somente entre o locador e os locatários, sem a participação dos fiadores. Inteligência do art. 819 do CC, que pontua a locação como um pacto acessório, impassível de interpretação extensiva, c/c a súmula n. 214 do c. STJ.
2. Apelação conhecida e não provida.